Tribunal: STF
Processo: RE 1411643
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INGRESSO POR CONCURSO EM EMPRESA PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO COM APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. CARGOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CEF. CONVOCAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA (RGPS) COM EMPREGO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. Hipótese na qual a autora prestou concurso público para o emprego público de Técnico Novo da Caixa Econômica Federal, mas foi impedida de assumir em virtude de receber proventos de aposentadoria vinculada ao RGPS. Não há vedação à acumulação de proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência com o recebimento de vencimentos de emprego público. O edital do certame vedava a contratação de aposentados do INSS por invalidez, o que não é o caso dos autos, já que a autora se aposentou por tempo de contribuição. Além disso, a vedação introduzida pelo § 14, art. 37 da EC nº 103/2019 não é aplicável ao caso, pois não se trata de permanência no mesmo emprego público após a aposentação. Apelo desprovido” (fl. 4, e-doc. 106).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 129).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 14 do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “o novo texto constitucional, introduzido pela EC 103/2019 veda expressamente a contratação de pessoa já aposentada” (fl. 4, e-doc. 136).



    Salienta que “do mesmo modo que a aposentadoria rompe o vínculo, também não é possível constituir um novo vínculo empregatício na Administração Pública, em razão da aposentadoria concedida sob o RGPS” (fl. 4, e-doc. 136).



    Ressalta que “o vínculo, no caso, deve ser entendido em seu sentido amplo, não se mostrando possível à Autora, depois de já aposentada, assumir novo cargo ou emprego público” (fl. 5, e-doc. 136).



    Assinala que “a legislação pátria indica claramente a impossibilidade de acumulação de vencimentos e proventos de aposentadoria, como vistas a garantir austeridade fiscal nas finanças públicas, o que se apresenta viável, razoável e sustentável” (fl. 5, e-doc. 136).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, para que, reformada a r. decisão recorrida, seja julgada improcedente a pretensão autoral” (fl. 5, e-doc. 136).



    3. Em 24.11.2022 foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não provimento do presente recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RE. INGRESSO POR CONCURSO EM EMPRESA PÚBLICA. CUMULAÇÃO DE EMPREGO PÚBLICO COM APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. ALCANCE DO § 14 DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ACRESCENTADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. TEMA 606/STF NÃO ABRANGE A SITUAÇÃO EM EXAME - As vedações impostas no texto constitucional referem-se à acumulação de proventos ou de aposentadorias oriundas do regime próprio de previdência, ou seja, as vedações constitucionais buscam impedir a acumulação, em regra, de ocupações remuneradas pelo erário, e suas consequentes aposentadorias. Não há, contudo, vedação ao acúmulo de aposentadorias oriundas de regimes diversos. - Portanto, o precedente de repercussão geral do Tema 606 não alcança a pretensão recursal. Até porque, reconhecer de forma ampla e genérica a vedação ao duplo ganho pelos cofres públicos, caracterizado como óbice às vedações constitucionais, em especial aquelas postas nos incisos XVI a XVII e no § 10 do art. 37 da Constituição Federal, não enseja interpretação extensiva desses dispositivos para alcançar o caso em exame porque há dualidade das fontes pagadoras dos benefícios/remunerações à vista da diferença de regimes geradores desses benefícios - Pelo não provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 177).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) não se trata de empregado público que se aposenta e pretende permanecer no mesmo emprego público. A autora é aposentada pelo RGPS e pleiteia a nomeação em emprego público para o qual foi aprovada em concurso público. (...)



    A análise do § 10 [do art. 37 da Constituição da República] indica que seu âmbito de aplicação é a cumulação entre aposentadoria e remuneração da ativa de cargo, emprego e função pública. Vale dizer, o dispositivo em tela veda a cumulação de proventos (servidor inativo) com vencimentos (servidor em atividade), o que não é o caso dos autos. 



    Nesse contexto, não há qualquer vedação à acumulação de proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Geral de Previdência com o recebimento de vencimentos de emprego público. A hipótese dos autos não se enquadra na vedação introduzida pela EC nº 103/2019, uma vez que a autora é aposentada pelo RGPS, não possui vínculo estatutário, e pretende assumir emprego público para o qual foi aprovada em concurso.



      Repita-se: não se trata de reintegração ao cargo/emprego anterior sem prévia aprovação em concurso público. O que se observa é que a autora trabalhou na esfera privada, aposentou-se e foi aprovada em concurso público para ocupar um emprego público. Assim, não houve qualquer burla à regra do concurso público (art. 37, II, da Lei Maior).



    Como bem destacou a sentença ‘[...] a impossibilidade de permanência no emprego público, como se vê, ocorre apenas quando a aposentação se dá com a utilização do tempo de contribuição derivado do vínculo trabalhista na administração pública, não tendo proibido a pessoa aposentada na iniciativa privada de ingressar no serviço público, claro, desde que com a prévia aprovação em concurso público (art. 37, inciso II da CF/88), tal qual se dá no caso da autora (evento 1 – Anexos 11 e 14/20)’. 



    Ressalte-se que o edital do concurso público em questão previa como um dos requisitos básicos para contratação que o candidato não fosse ‘aposentado pelo INSS por invalidez’ (item 3.13), o que não é o caso do autos, já que a autora se aposentou por tempo de contribuição” (fls. 3-4 , e-doc. 106). 



    Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido da possibilidade de cumulação de emprego público com aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, desde que não seja no mesmo cargo em que ocorreu a aposentadoria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO EFETIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser possível a acumulação de proventos decorrentes de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social com remuneração de cargo público, pois, nesse caso, não há acumulação vedada pela Constituição Federal. II - Na hipótese dos autos não incide o Tema 606 da sistemática da Repercussão Geral, que versa sobre a reintegração de empregados públicos, contratados pelo regime celetista, dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea, uma vez que o caso dos autos refere-se a servidor público ocupante de cargo efetivo regido pelo regime estatutário. III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.182.444-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.221.999-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.10.2019).



    Ao permitir o ingresso da candidata aprovada em concurso para vaga disponibilizada pela empresa pública recorrente, o Tribunal de origem não contrariou o § 14 do art. 37 da Constituição da República, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, nestes termos:



    “Art. 37. (...)



    § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”.



    A Procuradoria-Geral da República, no parecer, assim se manifestou:



    “(...) as vedações impostas no Texto Constitucional referem-se à acumulação de proventos ou de aposentadorias oriundas do regime próprio de previdência, ou seja, as vedações constitucionais buscam impedir a acumulação, em regra, de ocupações remuneradas pelo erário, e suas consequentes aposentadorias. Não há, contudo, vedação ao acúmulo de aposentadorias oriundas de regimes diversos. (...)



    Assim, perfeitamente possível a acumulação de emprego ou cargo público com emprego privado, observada, apenas, na hipótese dos empregados ativos, a compatibilidade de horário e ausência de conflito de interesse das duas ocupações. Obviamente a mesma possibilidade se estende à acumulação de aposentadoria privada e emprego ou cargo público, máxime quando observada a aprovação em processo seletivo público” (fl. 4, e-doc. 177).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora